Tribunal: TJSP
Processo: 2181250-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento - Medida cautelar para sustação de protesto – Exceção de incompetência relativa – Acolhimento, determinando-se redistribuição à Comarca onde haveria de ser cumprida a obrigação objeto da lide – Pertinência – Afastada a relação consumerista, não há como apartar a regra disposta no artigo 53, III, "d", do CPC, nos casos em que discutida obrigação oriunda de título protestado –

Ementa:
Agravo de instrumento - Medida cautelar para sustação de protesto – Exceção de incompetência relativa – Acolhimento, determinando-se redistribuição à Comarca onde haveria de ser cumprida a obrigação objeto da lide – Pertinência – Afastada a relação consumerista, não há como apartar a regra disposta no artigo 53, III, "d", do CPC, nos casos em que discutida obrigação oriunda de título protestado – Precedentes - Embora tenha o excipiente perquirido declaração de competência de Juízo diverso, o magistrado não se vincula a tal pedido - Uma vez instado a deliberar sobre a competência relativa, cabe a ele decidir consoante legislação aplicável à espécie, não havendo se falar em equívoco - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181250-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Socorro, em que é agravante ROGE INTERG
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, são agravados EVANDRO
JOÃO DE SOUSA - ME 37411937800 e EVANDRO JOÃO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2181250-34.2020.8.26.0000 Socorro Voto no 22955
Fls. 2/6
Voto no 22955
Agravo de Instrumento no 2181250-34.2020.8.26.0000
Comarca: Socorro
Agravante: Roge Interg Comércio e Distribuidora de Alimentos LTDA
Agravados: Evandro João de Sousa - ME 37411937800 e Evandro João de Sousa
Interessados: Jet Pack Express Cargas Aereas e Rodoviárias Ltda - Me, Teledata
Especialista, Lorenatur Hotel Ltda, Meliá Brasil Administração Hoteleira e
Comercial Ltda., 99 Tecnologia Ltda, Luiz Antonio Guido Possi Mattos Me e Banco
do Brasil S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravo de instrumento - Medida cautelar para sustação de
protesto – Exceção de incompetência relativa – Acolhimento,
determinando-se redistribuição à Comarca onde haveria de
ser cumprida a obrigação objeto da lide – Pertinência –
Afastada a relação consumerista, não há como apartar a regra
disposta no artigo 53, III, “d”, do CPC, nos casos em que
discutida obrigação oriunda de título protestado – Precedentes
- Embora tenha o excipiente perquirido declaração de
competência de Juízo diverso, o magistrado não se vincula a
tal pedido - Uma vez instado a deliberar sobre a competência
relativa, cabe a ele decidir consoante legislação aplicável à
espécie, não havendo se falar em equívoco - Decisão mantida
– Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Roge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2181250-34.2020.8.26.0000 Socorro Voto no 22955
Fls. 3/6
Interg Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda, em face de Evandro
João de Sousa - ME, tirado da r. decisão copiada as fls. 13/14, pela qual o
MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Socorro acolhera exceção de
incompetência relativa, manifestada em preliminar de resposta em medida
cautelar para sustação de protesto, determinando redistribuição à Comarca
onde haveria de ser cumprida a obrigação objeto da lide.
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, necessidade de aplicação do comando disposto no artigo 53, III, “a”,
do Código de Processo Civil, com possibilidade de processamento da
demanda perante o Foro do domicílio da ré, consoante por ela requerido em
exceção (fls. 01/12).
Originalmente distribuído à C. 8a Câmara de Direito
Privado, fora determinada a redistribuição do recurso (fls. 61/64), nesta
aportando. Recebido sem suspensividade (fls. 69/70), não vieram
contraminutas (fls. 78).
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Disponho, por oportuno, que recebemos o agravo
aderindo à posição que admite tal recurso, quando versar sobre competência,
por interpretação analógica do disposto no inciso III do artigo 1.015 da lei
processual civil.
Sopese-se que o C. Superior Tribunal de Justiça já
deliberou acerca da questão, explanando que, “apesar de não previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2181250-34.2020.8.26.0000 Socorro Voto no 22955
Fls. 4/6
expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória
relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de
agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da
norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas
possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a
causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda”
(REsp. 1679909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
14/11/2017, DJe 01/02/2018).
No mérito, conveniente obtemperar, de plano, que o
afastamento da relação consumerista restou inconteste. Parece-nos, em tal
passo, que não há como apartar a regra disposta no artigo 53, III, “d”, da lei
processual civil, nos casos em que discutida obrigação oriunda de título
protestado.
Já deliberou esta C. Corte que “o foro competente para
ações declaratórias de inexigibilidade de título e tutelas de urgência de
sustação de protesto é o do local onde ocorreu o protesto do título, por
força do disposto no art. 53, III, 'd', CPC/2015” (Apelação Cível
1001962-09.2019.8.26.0347; Relator: Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020).
Em mesmo sentido:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de dívida
cumulada com indenização por danos morais.
Preliminar de não conhecimento do recurso. Rejeição.
Protesto. Duplicata. Competência definida tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2181250-34.2020.8.26.0000 Socorro Voto no 22955
Fls. 5/6
vista o local onde deveria se dar o cumprimento da
obrigação. Aplicação do artigo 53, III, "d", do CPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (Agravo de
Instrumento 2122424-49.2019.8.26.0000; Relator: Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mirassol - 2a Vara; Data do Julgamento:
27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019);
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. Lugar onde deveria se dar o
pagamento do título. Exegese do artigo 53, inciso III,
d, do Código de Processo Civil. DUPLICATA.
Inexistência de negócio jurídico a embasar o saque do
título. Protesto indevido. Dano moral in re ipsa.
Ofensa à imagem da pessoa jurídica. Precedentes.
Inteligência da Súmula 227 do STJ. Pedido de
redução negado. Arbitramento em valor menor ao
fixado por esta Câmara em hipóteses análogas.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (Apelação no 1001209-74.2019.8.26.0081,
Relator: Fernando Sastre Redondo, Órgão julgador: 38a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
03/10/2019).
No mais, embora tenha o excipiente perquirido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2181250-34.2020.8.26.0000 Socorro Voto no 22955
Fls. 6/6
declaração de competência de Juízo diverso, tenho que o magistrado não se
vincula a tal pedido. Uma vez instado a deliberar sobre a competência
relativa, cabe a ele decidir consoante legislação aplicável à espécie, não
havendo se falar em equívoco.
Isto porque não se admite escolha do foro, sem ligação
com os fatos postos sub judice e regras pertinentes, sob pena de afronta ao
princípio do juiz natural.
Há de ser mantido, em tal passo, o r. decisório
impugnado.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora